Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-80.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO. DOCUMENTOS NÃO ENTREGUES. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes e condenar as requeridas, solidariamente, a (i) restituir ao requerente a importância de R$ 36.800,00; (ii) pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 2.700,00, e (iii) pagar R$ 4.000,00, referente à indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de danos morais, porquanto não haveria lesão na esfera moral e emocional da parte recorrida. Assevera não ter cometido ato ilícito, o que não autorizaria a compensação. Pugna, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75667331).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de danos morais em razão da ausência de entrega dos documentos do carro adquirido em leilão pelo recorrido, e, ainda, se há fatos que autorizam a redução do valor indenizatório fixado pelo Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese dos autos, a parte requerente adquiriu um veículo no leilão promovido pelos requeridos no dia 29/11/2024 (ID 75659491, 75659490, 75659493), no valor de R$ 36.800,00, afirmando que pretendia utilizá-lo como ferramenta de trabalho na plataforma Uber ou vendê-lo. Acrescenta ter efetuado gastos de R$ 2.700,00, referentes à manutenção do carro (ID 75659494, 75659495). Relata, contudo, não ter recebido os documentos necessários para a transferência da titularidade do bem dentro do prazo prometido de 30 dias úteis (ID 75659496, 75659497), pugnando pela rescisão do contrato.
6. No caso, o atraso na entrega da documentação gerou danos aos direitos da personalidade do recorrido, que pretendia utilizar o veículo na sua atividade profissional, gerando frustração legítima e desgaste emocional, o que enseja compensação por danos extrapatrimoniais.
7. Em relação ao montante arbitrado na condenação, tem-se que o valor de R$ 4.000,00, a ser pago solidariamente pelas partes requeridas, é adequado às circunstâncias do caso concreto, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o Juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o.